Tribunal: STF
Processo: RE 1555964
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE DE EX-EMPREGADO PÚBLICO (FEPASA). ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO (17.04.2020) APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19 (13/11/19). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE REFORMA. A vedação à complementação de aposentadorias e de pensões de que trata o § 15 do art. 37 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, não extinguiu nenhum direito adquirido, tampouco desconstituiu aquilo que as normas dos entes estaduais já haviam assegurado a respeito, por meio das Leis Estaduais 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, extensíveis aos empregados públicos e ainda que vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Precedentes desta douta Câmara. Exceção prevista na própria EC 103/19, segundo a qual não se aplica o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição a complementações de aposentadorias e/ou pensões concedidas até a data de sua entrada em vigor, que se dessume à hipótese. Precedentes do STF. No caso dos autos, a complementação já havia sido incorporada aos proventos de aposentadoria do ex-servidor falecido, e que não pôde se beneficiar, porquanto já aposentado, das complementações instituídas pelas previdências complementares aos servidores (CF, art. 40, §§ 14 a 16), circunstância que deve ser ponderada, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. Precedentes. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 7º da EC 103/2019 e dos arts. 5º, XXXVI; e 37, § 15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente